Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004217-23.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GELSON GONCALVES CORREA (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO GUILHERME FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 496.335.031-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.o, INC. II, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo plena a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

GELSON GONÇALVES CORRÊA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GELSON GONÇALVES CORRÊA
em face da r. decisão registrada no ID
120818569 - Pág. 2/4
, proferida pelo
d. Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação
penal n.o

20777-77.2012.811.0042 – código
339028
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
120818569 - Pág. 13/21
, o recorrente
pretende ver-se

absolvido sumariamente
,
com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao passo que almeja, subsidiariamente, a
exclusão da qualificadora
referente ao motivo fútil,
reputando-a manifestamente improcedente.

Em contrarrazões vistas no ID
120818569 - Pág. 23/27
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 120818569 - Pág. 29.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
123042454,
opinou pelo
parcial provimento
do
stricto sensu,
apenas para afastar o tipo penal derivado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
GELSON GONÇALVES CORRÊA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A denúncia dá conta de que
no dia 18/09/2012, por volta das 5h40min, na Rua Valter de Queiroz, Bairro Vila Nova, Cuiabá/MT, o réu
GELSON GONÇALVES CORRÊA,
imbuído por latente
animus necandi
e motivado pela futilidade, matou
Marcelo Guilherme Ferreira de Arruda
, desferindo-lhe disparos de arma de fogo que provocaram as lesões
causadoras do óbito.

Segundo o caderno informativo, no dia dos fatos a vítima estava em frente a sua residência em companhia do filho, momento em que, o acusado saiu de sua moradia, caminhou em direção a vítima e desferiu disparos de arma de fogo contra ela. Após, empreendeu fuga a bordo de sua motocicleta enquanto a vítima foi socorrida por familiares e levada ao Pronto Socorro; contudo, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no dia 22/09/2012.

Ressai dos autos que a motivação determinante do homicídio foi um desentendimento travado entre o acusado e a vítima, em virtude desta última propalar palavras de baixo calão no intuito de “paquerar” uma filha menor do réu.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da
demonstração inequívoca
quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas
, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque, a
materialidade da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
120818564 - Pág. 8/9
, na certidão de óbito da vítima vista no ID
120818564 - Pág. 19,
do laudo pericial necroscópico atestando a causa da morte e o respectivo mapa topográfico para localização de lesões juntados no ID
120818564 - Pág. 61 ao ID 120818565 - Pág. 4
; do relatório psicossocial visto no ID 120818565 - Pág. 12/15, além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
GELSON GONÇALVES CORRÊA

no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, efetuou disparos com arma de fogo contra a vítima.

Entretanto, não se olvida que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas ameaças e agressões, ainda que putativas.

O recorrente asseverou em juízo que muniu-se com a arma de fogo como reação às insistentes importunações a uma filha menor do réu e às ameaças declaradas verbalmente pela vítima, tendo seu temor aumentado após vê-la inquieta, aparentando ter algo em seu cintura, sem saber ao certo do que se tratava.

Não obstante tal perspectiva, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado tenha se utilizado dos meios moderados para repelir injusta agressão, pois, consoante o interrogatório judicial do réu e do que consta nos autos, mais cedo no dia do ilícito, o réu teria se dirigido e comunicado à autoridade policial as importunações e ameaças realizadas pelo ofendido em face da família do ora recorrente, notadamente sua esposa e filha, o que consta no ID 120818564 - Pág. 28/30.

E, apesar de aparentemente tranquilo em relação a tal situação, sendo indicado pela testemunha e vizinha
Jusi Aparecida de Paula da Silva
que o réu estava calmo no jantar do dia fatídico,
ainda assim agiu de modo a resultar na morte do ofendido.

Por sinal, os relatos em juízo das testemunhas
Jander Ricardo de Souza Nogueira
e
Jusi Aparecida de Paula da Silva
permitem inferir que, apesar do comportamento inquieto manifestado pela vítima no quintal de sua residência que, por sinal, ficava em frente à casa dos oitivados [local onde o réu jantou], igualmente descrevem a presença da esposa e do filho menor da vítima, a aparentar que o ofendido também vivenciava um momento familiar; bem como, não visualizaram plenamente eventual arma portada por qualquer dos envolvidos ou ouviram discussão que antecedesse o ilícito; tampouco presenciaram o exato momento da deflagração dos disparos.

Não se desconhece, outrossim, da declaração prestada extrajudicialmente pelo réu, e a refiro a título de reforço argumentativo em conjunto com as anotações constantes do respectivo laudo de necropsia, no sentido de que, ao menos dois disparos alvejaram a vítima em sua face posterior do braço direito e na região lombar esquerda, em sintonia com a versão inicialmente apresentada pelo réu no seguinte sentido:

“Que o interrogando
achando que ‘Marcelo’ iria sacar uma arma, se antecipou e sacou um revólver que trazia na cintura e passou a disparar na direção de ‘Marcelo
’; Que o primeiro disparo
atingiu “Marcelo” na perna que ato contínuo saiu correndo pela rua e o interrogando caminhou em sua direção e efetuou mais três disparos contra ‘Marcelo’
. [...].” sic
ID 120818564 - Pág. 25/26 – destaquei.

Daí porque, ao jungir tais provas, é crível a conclusão de que as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se, além de ter efetivamente ocorrido, os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal.

Apresentados tais elementos de convicção, vê-se que, a despeito da imagem que se pretende construir a respeito do comportamento social da vítima [aparentemente pouco quisto pela vizinha], ao fim e ao cabo, vislumbro que a versão do réu não se apresente indene de dúvida, e em certa medida é confrontada por outros elementos de provas, os quais
contradizem a legítima defesa por ele alegada,
e,
a priori
, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Dai porque,
por ora,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

GELSON GONÇALVES CORRÊA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Além do mais, como se sabe, nesta fase processual,
não impera o princípio do
in dubio pro reo
, de modo que, preponderando elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia da recorrente, seja porque há acervo probatório assaz nesse sentido, ou mesmo porque a tese defensiva não fora apresentada estreme de dúvidas, impõe-se
submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a
apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.

Do pretenso afastamento da qualificadora:

No que tange a última vertente recursal, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente
ao motivo fútil
é imputação de manifesta improcedência, concluo que
o reconhecimento quanto à sua presença não se mostra ilegal ou teratológico, a despeito do arguido pelo d. parecerista.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que a possibilidade de sua incidência deflui na necessidade de ser submetida à apreciação da Corte Leiga e dirimida pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto,
apesar da sintética explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento d
a
qualificadora relacionada ao motivo fútil
,

ponderando

as discussões pretéritas travadas entre a vítima e seu algoz, tenho por justo partir da integralidade da r. decisão de pronúncia, da qual dessume-se que o referido tipo penal incide em razão da
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e a morte da vítima, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a insistência do ofendido em importunar uma filha menor da vítima e desrespeitar sua esposa, tendo ameaçado-o e com ele discutindo publicamente
.

Sem grande esforço, evidencia-se o provável desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,

tornando impositiva a manutenção
, por ora,
da mencionada qualificadora
, máxime quando o acusado
GELSON
declarou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, apesar das discussões anteriores, na manhã do dia do ocorrido teria adotado as providências pertinentes acerca do evento que acirrou o desentendimento entre o réu e a vítima, o que se confirma com o já mencionado boletim de ocorrência encontradiço no ID 120818564 - Pág. 28/30, datado em 18/09/2022 às 08h09min.

Assim, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora prevista no
art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal
.

3. Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
GELSON GONÇALVES CORRÊA

mantendo inalterada a
r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação
penal n.o

20777-77.2012.811.0042 – código 339028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022